Tribunal: STF
Processo: ARE 1527699
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de desacato. Compatibilidade com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência pacificada.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que foi “recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (ADPF 496, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 24.09.2020).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.